Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível/Remessa Necessária Processo n. 0701015-05.2021.8.07.0018 Apelante(s) DISTRITO FEDERAL Apelado(s) R. H. HANNA COSMÉTICOS – EPP NICLO'S COML LTDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DESPACHO Verifico, em que pese o desinteresse na atuação manifestada pelo Ministério Público na primeira instância (Id 26123584), a falta de oportunidade à d. Procuradoria de Justiça para manifestação nesta instância recursal. Destarte, considerando a independência funcional franqueada aos órgãos ministeriais, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para manifestação em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC[1] e art. 12 da Lei 12.016/2009[2]. Por essa razão, DETERMINO a remessa dos autos para o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. § 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. [2] Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 (trinta) dias.